Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-69.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. SUBSIDIARIEDADE. NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DOS GENITORES NÃO COMPROVADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO AUTOR PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de alimentos avoengos em que se examina fixação de obrigação alimentar complementar, diante da insuficiência econômica dos genitores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a obrigação alimentar complementar, arbitrada em percentual incidente sobre rendimentos da avó paterna, deve ser excluída, reduzida ou majorada, à luz da natureza subsidiária e complementar dos alimentos avoengos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar dos ascendentes possui natureza subsidiária e complementar, sendo exigível apenas quando demonstrada a impossibilidade total ou parcial de cumprimento pelos genitores (CC, art. 1.696; CC, art. 1.698; Súmula 596/STJ).
4. A simples inadimplência do genitor não afasta sua precedência na obrigação alimentar, inexistindo demonstração de exaurimento das vias executivas aptas a compelir o pagamento.
5. Não comprovada incapacidade atual dos genitores para o labor ou para custear minimamente as despesas essenciais do alimentando, inviável deslocar o encargo aos avós.
6. O conjunto probatório revela que a ascendente apontada apresenta restrições financeiras e quadro de saúde que desaconselham a imposição de obrigação alimentar, ainda que em percentual reduzido, diante da ausência de comprovação robusta da insuficiência econômica dos genitores.
7. Ausentes os pressupostos normativos da responsabilidade subsidiária, impõe-se afastar a verba alimentar fixada em desfavor da ascendente.
8. Prejudicado o pedido de majoração formulado pela parte adversa, em razão da exclusão da obrigação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da ré conhecido e provido. Apelo do autor prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o, art. 1.696, art. 1.698. CPC, art. 1.012, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706237-19.2023.8.07.0006, Rel(a). LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, p. 18.12.2023.